Tribunal: TJES
Processo: 5009492-84.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Recurso; Parcelamento; PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009492-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA VASCONCELOS CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto pela autora contra sentença que declarou a nulidade parcial de parcelamento tributário vinculado a débitos prescritos (CDA 2408/2006), condenando o município à restituição dos valores pagos. A autora pleiteia a nulidade total do parcelamento, incluindo débitos de outra CDA (7737/2008), bem como a condenação por danos morais (R$ 10.000,00).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A validade parcial do parcelamento tributário firmado com base em créditos prescritos e a possibilidade de extensão dos efeitos da nulidade para outra CDA não incluída na causa de pedir inicial, além da análise do cabimento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

A prescrição dos créditos tributários vincula a nulidade apenas aos débitos prescritos expressamente indicados na causa de pedir inicial (CDA 2408/2006). A inclusão de novos débitos em sede recursal configuraria inovação vedada (CPC, art. 435).

O princípio da congruência limita o julgamento aos pedidos expressamente formulados na inicial, não sendo possível ampliar os efeitos da nulidade para débitos não discutidos na origem.

O parcelamento de débitos prescritos, realizado sob pressão de medidas constritivas, deve ser anulado em relação aos valores indevidos já pagos, conforme disposto no art. 3º da EC 113/2021.

A pretensão de indenização por danos morais é indevida, visto que a mera cobrança tributária não gera, por si só, abalo moral indenizável, conforme consolidado na jurisprudência.

DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O parcelamento de débitos prescritos é nulo quanto aos valores vinculados a créditos atingidos pela prescrição, sendo devida a restituição de valores pagos a maior. A nulidade parcial deve observar os limites da causa de pedir inicial, vedada a inovação recursal. Indenização por danos morais indevida em razão de mera divergência tributária.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 156, inciso V;

Código de Processo Civil, art. 435;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 02/02/2021;

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-ES - APL: 00012127420178080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009492-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

SONIA MARIA VASCONCELOS CARVALHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto pela autora contra sentença que declarou a nulidade parcial de parcelamento tributário vinculado a débitos prescritos (CDA 2408/2006), condenando o município à restituição dos valores pagos. A autora pleiteia a nulidade total do parcelamento, incluindo débitos de outra CDA (7737/2008), bem como a condenação por danos morais (R$ 10.000,00).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A validade parcial do parcelamento tributário firmado com base em créditos prescritos e a possibilidade de extensão dos efeitos da nulidade para outra CDA não incluída na causa de pedir inicial, além da análise do cabimento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

A prescrição dos créditos tributários vincula a nulidade apenas aos débitos prescritos expressamente indicados na causa de pedir inicial (CDA 2408/2006). A inclusão de novos débitos em sede recursal configuraria inovação vedada (CPC, art. 435).

O princípio da congruência limita o julgamento aos pedidos expressamente formulados na inicial, não sendo possível ampliar os efeitos da nulidade para débitos não discutidos na origem.

O parcelamento de débitos prescritos, realizado sob pressão de medidas constritivas, deve ser anulado em relação aos valores indevidos já pagos, conforme disposto no art. 3º da EC 113/2021.

A pretensão de indenização por danos morais é indevida, visto que a mera cobrança tributária não gera, por si só, abalo moral indenizável, conforme consolidado na jurisprudência.

DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O parcelamento de débitos prescritos é nulo quanto aos valores vinculados a créditos atingidos pela prescrição, sendo devida a restituição de valores pagos a maior. A nulidade parcial deve observar os limites da causa de pedir inicial, vedada a inovação recursal. Indenização por danos morais indevida em razão de mera divergência tributária.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 156, inciso V;

Código de Processo Civil, art. 435;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 02/02/2021;

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-ES - APL: 00012127420178080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que o débito de IPTU, no valor original de R$ 3.448,10 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos), referente aos exercícios de 2002 a 2007 (CDA 2408/2006), foi objeto de execução fiscal ajuizada em 2006 na 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. Contudo, seu cônjuge responsável pela dívida faleceu em 2009, antes de ser citado, o que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito. Apesar disso, a autora firmou, em 2022, um acordo de parcelamento no valor atualizado de R$ 23.655,32 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), influenciada por medidas constritivas aplicadas durante a execução. Afirma que até o momento, já pagou R$ 14.681,70 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos), embora os créditos tributários estejam prescritos. Dessa forma, pleiteia a nulidade do parcelamento, a devolução dos valores pagos e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar a nulidade do parcelamento (194533/2022), na fração correspondente a CDA 2408/2006, condenando o Requerido a restituir as parcelas efetivamente pagas pela Requerente, atualizadas na forma do art. 3º da EC 113/2021, exclusivamente, a partir da data do pagamento de cada parcela. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade total do parcelamento, conforme expressamente requerido na Petição Inicial, bem como pela procedência do pleito de indenização por danos morais. Também requer a concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O juízo
a quo
declarou a nulidade da fração correspondente a CDA 2408/2006 quanto ao parcelamento tributário n° 194533/2022, condenando o demandado a restituir as parcelas efetivamente pagas pela autora.

Entretanto, a recorrente busca a declaração de nulidade de ambas as CDA ́s, 2408/2006 e 7737/2008 reportadas no parcelamento tributário n° 194533/2022, com a restituição integral dos valores pagos indevidamente.

Nesse aspecto, importa destacar que, embora o objeto do parcelamento sejam os débitos das CDA ́s, 2408/2006 e 7737/2008, a recorrente, em sua Petição Inicial, apenas se reporta a CDA 2408/2006, de forma que o magistrado se restringiu a análise do documento citado na exordial, conforme determina o princípio da congruência, de forma a evitar a prolação de julgamento extra petita e ultra petita.

Nesse sentido, a causa de pedir da recorrente foi restrita à CDA 7737/08, não sendo possível a alteração do limite da demanda em fase recursal, sob pena de configuração de inovação recursal, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Primeiro, observa-se que o objeto do parcelamento foram débitos decorrentes de duas CDA ́s, a saber, 2408/2006 e 7737/2008 (id. 40420237 - Pág. 25), mas a Requerente, em sua causa de pedir, apenas relata a CDA 2408/2006 e nos seus pedidos limitou-se a citar genericamente o parcelamento, verbis: “Parcelamento declarado rescindido”, conforme pedido de letra “d” da peça inicial.

Portanto, tendo em vista o princípio da congruência, em que o julgador está adstrito aos limites propostos pelas partes, não será objeto de conhecimento a fração do parcelamento correspondente à CDA 7737/2008 (CPC, art. 141, art. 492).

Outrossim, após detalhada análise destes autos, verifico que a recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, não restando evidenciado que a postura do município recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Assim sendo, entendo pela improcedência do pleito de indenização por danos morais, conforme entendimento adotado por este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001212-74.2017.8.08.0030 APTE/APDO: OSMAR BISPO DOS SANTOS APDO/APTE: MUNICÍPIO DE LINHARES RELATOR: DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. O ajuizamento indevido de execução fiscal consiste em hipótese que enseja a indenização por dano moral, caso o abalo sofrido pelo executado seja comprovado. Precedentes do STJ. 2. In casu resta incontroverso que o ajuizamento da execução fiscal em face do autor da ação foi indevido, seja porque o próprio Município não impugna tal fato, seja porque a prova documental colacionada aos autos demonstra, de forma irrefutável, que houve equívoco na inscrição da CDA que lhe deu ensejo. Entretanto, o autor não produziu qualquer prova acerca dos transtornos causados pela referida situação, limitando-se a afirmar em sentido oposto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça colacionado que o mero ajuizamento de execução fiscal destituída de lastro já é fato suficiente para configurar o dano moral indenizável. 3. Recurso principal desprovido e recurso adesivo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso principal interposto por OSMAR BISPO DOS SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00012127420178080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)